Tribunal: CARF
Processo: 10380.727709/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727709/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CALCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2006
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INEXISTENTE.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a ocorrência de nulidade de auto de infração e violação ao direito de
defesa por suposta indicação de fundamentação legal inexistente, quando não
se verifica equívoco em relação ao dispositivo que serviu de base para o
lançamento de ofício ou eventual desacordo entre o enquadramento legal e os
fatos descritos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por atraso na entrega do DACON, haveria necessariamente que
adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada
sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727709/2011-
1-43
3a Turm
3a Turm
TDA
TDA
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador:
erador: 09
09
MENTAÇÃ
MENTAÇÃ
ÇAMENTO
ÇAMENTO
EFESA.
EFESA. IN
IN
Afasta
Afasta
def
def
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727709/2011-43

Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SP1 (fls.
30 a 34):

Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON correspondente ao mês de fevereiro de
2006, apresentado em 27/11/2009, no valor de R$ 4.708,33.
Em 09/08/2011, a empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- a autuação apresenta erro no enquadramento legal, na medida em que a autoridade
fiscal aplicou penalidade supostamente constante no artigo 7o da Lei no 10.246/2002,
legislação esta inexistente;
- a fiscalização atrelou a multa ao valor do tributo, mesmo este não guardando qualquer
relação com a norma agredida, qual seja o atraso na entrega do Dacon;
- as leis tributárias devem estabelecer penalidades específicas para o descumprimento de
obrigações acessórias, com valores fixos ou com indicações de limites mínimo e
máximo, porém sem vinculação com o imposto ou com o valor de qualquer operação
tributável;
- a mera existência de dispositivo legal prescrevendo a multa pelo atraso na entrega do
Dacon, calculada com base em percentual do tributo informado em declaração, não se
afigura como suficiente para atribuição de validade a sua exigência;
- a autuação é ilegal por não observar o princípio da proporcionalidade.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
(1) a falha verificada no enquadramento legal não acarreta a nulidade do auto de infração quando
a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma
ampla das imputações que lhe foram feitas; (2) o ato de entrega do DACON constitui obrigação
acessória que, cumprida fora do prazo regulamentar, enseja a aplicação da multa por meio do
lançamento de ofício, sendo esta atividade vinculada e obrigatória; (3) a apreciação das questões
de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias não compete à autoridade
administrativa, a quem cabe apenas observar a legislação em vigor.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/03/2013, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 37). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 05/04/2013 interpôs Recurso Voluntário (fls. 39 a 62), alegando, resumidamente,
que:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727709/2011-43

· Em via preliminar, “o auto de infração, quando não fizer constar o
dispositivo legal apto a justificar a suposta infração cometida, deve ser
declarado nulo, vez que não observados os requisitos legais para a sua
lavratura e por conseguinte, violados os princípios do contraditório e da
ampla defesa”;
· Nos casos descumprimento de obrigação acessória , “a multa a ser aplicada
deve ter valor fixo, visto que não há base de cálculo para aplicação de uma
percentagem”;
· “A imputação de multa por atraso na entrega da declaração fixada em
percentual do imposto devido, ainda que integralmente pago, é uma forma
ilegítima de ampliação do campo de proteção da arrecadação tributária,
haja vista que se traduz no desvirtuamento da penalidade, punindo de
forma não razoável e desproporcional os contribuintes que desrespeitam
um dever instrumental, cuja inobservância poderia ser sancionada com
multa de valor fixo”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao 2o Semestre/2006, contra a qual se insurge o
contribuinte, suscitando a questão preliminar de nulidade por vício formal no lançamento de
ofício, consistente em erro quanto a indicação do número da lei na qual se funda a penalidade em
questão, com consequente desrespeito ao direito de defesa.
A alegada nulidade seria ocasionada pela troca do número do diploma no qual se
calçou a penalidade imposta no lançamento, supostamente da Lei no 10.246, de 24 de abril de
2002, o art. 7o, dispositivo tido como inexistente pelo recorrente, haja vista o teor da peça
recursal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727709/2011-43

Porém, ao analisar o auto de infração de fl. 22, tive como adequado o dispositivo
de suporte, a seguir reproduzido, em relação à descrição dos fatos, não se constatando o vício
apontado no Recurso ora em exame, já que a lei indicada foi a de número 10.426, de 24 de abril
de 2002, vigente na época em que se deu o fato gerador da multa:

Assim sendo, verificada a coerência entre fatos e capitulação, como também
confirmada a existência, no sistema de normas, do dispositivo apontado no campo
“fundamentação legal”, afasta-se a ocorrência de nulidade do lançamento por falta de
atendimento ao inc. IV do art. 10 do Decreto no 70.235/19721 e de prejuízo ao direito de defesa,
que seria dela decorrente.
Passa-se, então, ao mérito.
Analisando as razões de defesa, observa-se que o atraso na entrega do DACON
não foi fato diretamente contraposto, cingindo-se a recorrente a combater o valor da multa, a
qual considerou ofensiva à razoabilidade e proporcionalidade, eis que a penalidade sancionaria o
descumprimento apenas de uma obrigação acessória (obrigação de fazer), não havendo prejuízo
direto à Fazenda Pública quanto à arrecadação do montante correspondente à obrigação
principal.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em que pesem não estarem
expressos na Constituição Federal, têm incidência sobre todo o sistema de normas pátrio,
decorrente da indiscutível estatura constitucional de ambos.
Assim sendo, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei, necessariamente haveria que adentrar no mérito da

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727709/2011-43

constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Portanto, não há como ter guarida a alegação de ilegalidade da multa, sob o
fundamento de que seria ofensiva aos princípios constitucionais aludidos.
Por fim e não menos importante, tem-se que, no nosso sistema legal, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Ainda que o contribuinte se mostre, de maneira geral, diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, notadamente as principais, mas também as
acessórias, a atividade do Fisco quanto ao lançamento do tributo e das penalidades é vinculada
pela lei e, por isso, constitui um dever que é imposto aos agentes fiscais frente à constatação de
infração, tendo em vista a redação do art. 142, parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.077 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727709/2011-43

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital